Tribunal: TCU
Processo: 015.563/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2023-TCU-Plenário Considerando que, regularmente notificada, em 8/12/2016, da deliberação recorrida, o Acórdão 2800/2016-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 1/11/2016-Extraordinária, inserido na Ata no 44/2016-Plenário, a interessada somente compareceu aos autos em 2/5/2023, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do citado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e §2o do Regimento Interno do TCU, c/c o artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Ferreira Franco Construtora Ltda. por restar intempestivo em período superior a 180 dias e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 015.563/2013-8 Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 1.1. Apensos: Processo 043.929/2012-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ferreira Franco Construtora Ltda (86.904.109/0001-79); Lucelia Lima de Oliveira (XXX.638.911-XX); Marcos Santos Jorge (XXX.778.271-XX); Marília Barros Coelho (XXX.472.571-XX); Paulo Leniman Barbosa Silva (XXX.905.624-XX); Pedro Rezende Tavares (XXX.752.321-XX). 1.3. Recorrente: Ferreira Franco Construtora Ltda (86.904.109/0001-79). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Formoso do Araguaia-TO. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Marcus dos Santos Vieira (6700/OAB-TO) e outros, representando Pedro Rezende Tavares; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO), representando Paulo Leniman Barbosa Silva; Eder Mendonça de Abreu (1087/OAB-TO), representando Ferreira Franco Construtora Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.